Tribunal: TJBA
Processo: 8023697-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023697-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CATARINA QUEIROZ, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE SA

Advogado(s)
:
ANA HELENA GUIMARAES PESSOA, LARISSA DE OLIVEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso anterior, fixou honorários advocatícios com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, afastando a aplicação automática dos percentuais definidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, excepcionalmente, considerados o valor exorbitante da causa e a baixa complexidade da demanda. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, que veda a fixação por equidade em causas de elevado valor com proveito econômico estimável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação do Tema 1076 do STJ sem a devida fundamentação, violando o disposto no art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração só se prestam à correção de vícios específicos, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou expressar inconformismo da parte.

A omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, do CPC, é aquela relativa a ponto que deveria ser expressamente decidido e não o simples desatendimento a todos os argumentos das partes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicação do Tema 1076 do STJ, reconhecendo sua incidência em tese, mas afastando-o no caso concreto por meio da técnica do distinguishing, com base na excepcionalidade da hipótese – valor substancialmente elevado da causa e risco de fixação de honorários desproporcionais –, amparando-se em precedentes do próprio STJ e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça.

A jurisprudência do STJ e STF admite a superação excepcional do Tema 1076 em hipóteses específicas, como causas milionárias e baixa complexidade, inclusive em execuções fiscais e em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

A fundamentação do acórdão foi clara, coerente e suficiente para afastar a alegação de omissão, tornando inviável o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, dada a ausência de vício no julgado.

A simples intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios sem a configuração objetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A oposição de embargos com a finalidade de rediscutir matéria decidida caracteriza uso indevido da via recursal, podendo ensejar a aplicação de multa por intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

A decisão que enfrenta expressamente a tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ainda que para afastá-la mediante distinguishing, não incorre em omissão passível de correção por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reavaliação do mérito da decisão judicial, salvo em caso de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos declaratórios, sendo necessária a demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, parágrafo único; art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 489, § 1º; art. 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8023697-25.2025.8.05.0000
em que figura como Embargante
LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE SA
e embargado
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA